Tribunal: TJPA
Processo: 0813519-13.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0813519-13.2021.8.14.0000

REQUERENTE: RAIMUNDO DA CRUZ PACHECO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO
Nº 0813519-13.2021.8.14.0000

AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL

COMARCA DE XINGUARA

REQUERENTE: RAIMUNDO DA CRUZ PACHECO

REPRESENTANTE LEGAL: ANTÔNIO RAFAEL SILVA CORREA, OAB/PA nº 27.930

REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR.

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA DO CRIME DE TORTURA (ART.1º, II, § 4º, I E II, DA LEI Nº 9.455/97. ALEGAÇÃO DE DE NOVA PROVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL.
DOCUMENTOS OBTIDOS EM INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. ARTIGO 5º , LV , DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA EM AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO.

REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incs. I, II, e III, do CPP.

2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos. Nessa linha de raciocínio, a revisão criminal não se trata de uma nova instância recursal, não se prestando ao mero reexame da matéria fática e jurídica já apreciada, mas sim à correção de erro judiciário nas hipóteses taxativas elencadas no rol do art. 621 do CPP.

3. A
Revisão

Criminal
não deve ser conhecida uma vez que o documento extrajudicial apresentado pela defesa, não se encontra preenchidos com os requisitos necessários à análise meritória da presente ação, ausência de pressuposto processual de validade que impede o correto desenvolvimento do feito. A prova apta a ensejar a revisão criminal, com fundamentos no art. 621, III, do Código de Processo Penal, deve ser produzida mediante justificação judicial, em obediência ao princípio do contraditório, ou seja, com a participação do Ministério Público.

REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, pelo
NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL
, nos termos do voto do Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Rosi Maria Gomes de Farias.

Esta Sessão foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
.

Belém/PA,
5
de abril de 2022.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0813519-13.2021.8.14.0000

AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL

COMARCA DE XINGUARA

REQUERENTE: RAIMUNDO DA CRUZ PACHECO

REPRESENTANTE LEGAL: ANTÔNIO RAFAEL SILVA CORREA, OAB/PA nº 27.930

REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR.

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Tratam-se de autos de Revisão Criminal requerido por
RAIMUNDO DA CRUZ PACHECO,
por intermédio do advogado Antônio Rafael Silva Correa, com fundamento no art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal.

O revisionando pretende a cassação da sentença para que seja absolvido das acusações contra si imputadas (art. 1º, II, par. 4º, I e II, da Lei nº 9.455/97).

Para tanto, sustenta que a sentença condenatória levou em consideração, tão somente, as provas apresentadas pela acusação – que, aduz, tratam-se de depoimentos falsos -, desprezando a prova defensiva.

Alega, ainda, o surgimento de nova prova após a sentença que comprovam a sua inocência.

Juntou documentos.

Em 25/11/2021 os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião que determinei o encaminhamento à Procuradoria de Justiça.

Nesta instância superior
(ID.7587706), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Procurador Geral de Justiça Dr. César Bechara Nader Mattar Jr., pronunciou-se pelo
NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL,
interposta em favor de
RAIMUNDO DA CRUZ PACHECO
, eis que não preenche as hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do Código de Processo Penal
.

É o relatório.

Encaminhe-se os autos ao Revisor.

Belém, 11 de janeiro de 2022

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

VOTO

Passo a proferir o Voto.

Da análise dos autos, constato que o pedido não se encontra preenchidos com os requisitos necessários à análise meritória da presente ação, já que apesar da parte ser legítima, o pedido é impossível visto que a Revisão Criminal não pode ser utilizada para reiterar fatos decididos sem a demonstração de provas novas, conforme dispõe o art. 622, “caput”, do Código de Processo penal.

Há enorme importância no ajuizamento e na instrução da justificação, especialmente diante do teor do art. 625, §1º, do
CPP
, que prevê a necessidade de que o requerimento da revisão criminal seja instruído com a certidão do trânsito em julgado e “com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”. A função da justificação é exatamente proporcionar a formação dessas peças que comprovem os fatos alegados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a justificação não pode ser utilizada apenas para reinquirir testemunhas já ouvidas ou para arrolar novas testemunhas, devendo demonstrar, por exemplo que os depoimentos são falsos (art. 621, II, do
CPP
).

Cita-se, por exemplo, a seguinte decisão:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE NOVAS TESTEMUNHAS. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça tem entendido que a justificação criminal se destina à obtenção de prova nova com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal, ” ‘não é a Justificação, para fins de Revisão Criminal uma nova e simples ocasião para reinquirição de testemunhas ouvidas no processo da condenação, ou para arrolamento de novas testemunhas’ (STF, HC 76.664, 1.ª Turma, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, DJ de 11/09/1998) (RHC 36.511/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 25/10/2013).” (AgRg no AREsp 753.137/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 23/11/2015). [...] (AgRg no AREsp 859.395/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/05/2016, DJe 16/05/2016)

Nesse sentido jurisprudência pátria:

REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ART. 217-A, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL]. PEDIDO REVISIONAL FUNDAMENTADO NO ART. 621 , II E III , DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL . REQUERIMENTO DE ABSOLVIÇÃO. INICIAL INSTRUÍDA COM DECLARAÇÕES PARTICULARES. INSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA
NOVA
.
DOCUMENTOS
OBTIDOS EM INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. ARTIGO 5º , LV , DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA EM AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO. "A pretensão de reanálise de questão já submetida ao Poder Judiciário e decidida na ação penal transitada em julgado não autoriza o ajuizamento de
revisão

criminal
. 2. A
prova

nova
que autoriza o ajuizamento de
revisão
criminal, se consistente em depoimentos de testemunhas, deve ser produzida em procedimento de justificação, de modo que termos de declaração firmados em cartório extrajudicial são insuficientes para autorizar a rescisão da coisa julgada.

(Revisão Criminal nº 40121711920168240000, TJ-SC, publicado em 28/06/2017)

REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). PLEITO REVISIONAL FUNDAMENTADO EM PROVA NOVA (ART. 621, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL), NÃO SUBMETIDA À JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA DO ILÍCITO EM ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA. ELEMENTO INCAPAZ DE DERRUIR O ACERVO PROBATÓRIO DEVIDAMENTE ANALISADO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS DE JURISDIÇÃO. DECISÃO AMPARADA EM INTERPRETAÇÃO PLAUSÍVEL DA PROVA PRODUZIDA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.

PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO.

(Revisão Criminal nº 4018976-80.2019.824.0000, TJ-SC, publicado em 31/07/2019)

Ainda sobre a necessidade de que a prova oral da justificação reflita uma novidade, cita-se mais uma decisão do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO. PROVAS NOVAS. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Dada ampla oportunidade à defesa para a realização da prova oral no curso do processo penal de conhecimento, momento adequado para a cognição exauriente do thema probandum, inviável em sede de justificação a reabertura da instrução criminal, máxime quando não demonstrada claramente que a prova que se pretende produzir seja dotada da característica da novidade. 2. Além disso, o processo não havia alcançado termo quando do pedido de justificação, ou seja, ainda não havia trânsito em julgado, o que mostra desarrazoada a pretensão de produzir concomitantemente prova relativa à mesma ação penal com vistas a futura revisão criminal. 3. Recurso a que se nega provimento. (RHC 69.390/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016)

Em suma, o entendimento pacificado é de que
não se admite a produção de provas durante a ação de revisão criminal
, pois para ela ser obtida necessária se torna a
justificação criminal
. O Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, tem conceituado que a justificação criminal se destina à obtenção de prova nova com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal e que não é a justificação, para fins de revisão criminal, uma nova e simples ocasião para reinquirição de testemunhas ouvidas no processo da condenação, ou para arrolamento de novas testemunhas (STJ. AgRg no AREsp 859395/MG. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 10 de maio de 2016.).

Além disso, a justificação deve ser realizada no juízo de primeiro grau, uma vez que o juízo de revisão não admite fase instrutória e em razão da necessidade de ser observado o princípio do contraditório, sob pena de insegurança jurídica (TJRS. Revisão Criminal nº 70053817391. Rel. Des. Isabel de Borba Lucas. Quarto Grupo de Câmaras Criminais. Julgado em 24 de maio de 2013).

Ou seja, não serve para a ação revisional prova produzida unilateralmente:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. UTILIZAÇÃO DA JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL PARA NOVA OITIVA DA VÍTIMA. A via adequada para nova tomada de declarações da vítima com vistas à possibilidade de sua retratação é o pedido de justificação (art.
861
do
CPC
), ainda que ela já tenha se retratado por escritura pública. A justificação é o único meio que se presta para concretizar essa nova prova a fim de instruir pedido de revisão criminal, pois não serve para a ação revisional prova produzida unilateralmente, como a juntada da declaração da vítima firmada em cartório no sentido de que o condenado não foi o autor do crime. Tal prova só é válida se, necessariamente, for produzida na justificação judicial com as cautelas legais (RvCr 177-DF, Terceira Seção, DJ 4/8/1997). Ademais, a retratação da vítima nada mais é do que uma prova substancialmente nova. Desse modo, não há razão para não garantir ao condenado, diante do princípio da verdade real, a possibilidade de, na ação revisional, confrontar essa retratação – se confirmada em juízo – com os demais elementos de convicção coligidos na instrução criminal. (STJ. RHC nº 58442/SP. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. Julgado em 25 de agosto de 2015).

Na rigorosa decisão supracitada, restou determinado que uma prova produzida unilateralmente, sem as respectivas cautelas legais, não tem o condão de ensejar ação revisional (OLIVEIRA, 2016, p. 1015). Eis, portanto, a importância de conhecer a existência da
justificação criminal
, que não serve para analisar o mérito da prova e sim para assegurar a observância das formalidades legais na obtenção da prova, tendo como escopo o ajuizamento de revisão criminal.

Diante desse contexto, a prova apta a ensejar a revisão criminal, com fundamentos no art. 621, III, do Código de Processo Penal, deve ser produzida mediante justificação judicial, em obediência ao princípio do contraditório, ou seja, com a participação do Ministério Público.

Face o exposto, inexistindo valor probatório do documento extrajudicial juntado pelo requerente, acompanho o parecer do Procurador de Justiça
não conheço
do pedido revisional.

É como voto.

Belém,
05
de abril de 2022.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/04/2022